Tribunal: TJES
Processo: 5017604-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP NÃO CONFIGURADA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada. O paciente está custodiado pela suposta prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta ausência de requisitos para a prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como aponta a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313, do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva observa os requisitos do art. 312, do CPP, pois restam demonstrados a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que é reincidente em crime doloso (tráfico de drogas), bem como responde pelo crime de roubo, o que evidencia risco à ordem pública.
4. O cabimento da prisão preventiva encontra-se atendido nos termos do art. 313, inciso II, do CPP, considerando a reincidência em crime doloso pelo paciente.
5. A jurisprudência do STJ reafirma que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso" (STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2022).
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme precedentes do STJ e do TJES.
7. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da necessidade de prevenir a prática de novos crimes.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 282; Lei nº 10.826/03, art. 14
, caput
; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: · STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/12/2022. · STJ, AgRg-HC 951.885, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017604-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERTON LOPES DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª vara criminal da serra
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)